Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-05.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-05.2022.8.14.0081

APELANTE: LEONILA MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE RESIDE NA COMARCA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia em saber se a justificativa os documentos apresentados pela autora (boletim de ocorrência e carta bancária) seriam suficientes para aceitar como comprovante de residência.

2.

No caso dos autos, restou evidenciada que essa documentação foi emitida no ano de 2008, corroborando com a tese de que há tempos que a apelante utiliza esse endereço para as resoluções de sua vida. Somado a isso, o recurso veio instruído com relatório emitido pelo INSS contendo informações sobre benefício previdenciário, no qual se verifica que no cadastro do órgão previdenciário consta o mesmo logradouro indicado no B.O. e carta do Banco.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e considerar válida a justificativa apresentada para que o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, determinando o retorno dos autos para regular processamento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONILA MIRANDA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Bujaru nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais com pedido subsidiário de anulação de negócio jurídico (proc. nº 0800322-05.2022.8.14.0081), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença guerreada indeferiu a inicial porque a autora não teria atendimento a determinação de emenda, com o seguinte comando final:

“Por esses motivos, entendo ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 319, II, do CPC) a extinção é medida que se impõe.

ISSO POSTO, INDEFIRO A INCIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 319, inciso II, 320, 321, parágrafo único e 485, I do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte autora.

P.R.C

Com o trânsito em julgado, arquivem-se”

Inconformada, a autora interpôs apelação aduzindo ter apresentado dois comprovantes de endereço que possuem seu nome, sendo este um boletim de ocorrência e uma reclamação bancária e junta, com o presente recurso, comprovante de recebimento do benefício, onde consta também seu endereço. Sustenta ainda, ser pacífico de todos os Tribunais reconhecer a inexigibilidade de comprovante de residência como condição de procedibilidade ao acesso à justiça.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento da ação.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial por entender insuficiente os documentos apresentados como comprovante de endereço a fim de demonstrar que ela reside na Comarca de Bujaru, julgando o feito extinto sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, nota-se que a requerente, ora apelante, ingressou com a presente demanda sem acostar comprovante de residência. Por conta dessa situação, o juízo singular determinou a emenda da inicial para que fosse apresentado comprovante de residência em nome da autora ou, caso estivesse em nome de outrem, houvesse comprovação da relação com essa terceira pessoa. Em seguida, foi atravessada petição afirmando que a ora recorrente não possuía a documentação exigida em nome próprio, trazendo, nessa oportunidade, cópia de um boletim de ocorrência e uma carta bancária como forma de mostrar residir no endereço apontado na inicial.

No recurso, a tese defendida pela apelante é que o magistrado
a quo
teria cerceado o direito de acesso à justiça porque não aceitou a documentação apresentada pela autora.

O cerne da questão consiste em saber se a justificativa apresentada pela apelante é suficiente para aceitar o boletim de ocorrência e carta bancária como comprovantes de residência.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e, dentre os documentos indispensáveis, tem-se o comprovante de residência.

No caso dos autos, embora a autora não tenha colacionado documento normalmente utilizado como comprovante de residência, tais como conta energia, água ou telefone, trouxe aos autos os já mencionados Boletim de Ocorrência e Carta Bancária. Nota-se, que essa documentação foi emitida no ano de 2008, corroborando com a tese de que há tempos que a apelante utiliza esse endereço para as resoluções de sua vida. Ademais, o presente recurso veio instruído com relatório emitido pelo INSS contendo informações sobre benefício previdenciário, no qual se verifica que no cadastro do órgão previdenciário consta o mesmo logradouro indicado no B.O. e carta do Banco.

Assim, ao não aceitar as evidências trazidas à colação, o juízo de origem acabou impedindo o acesso à justiça de pessoa hipossuficiente, especialmente porque não há nos autos suspeitas de que a autora tenha violado o princípio da boa-fé processual, sendo de rigor a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de apelação e, diante da inexistência de qualquer indício de afronta ao princípio da boa-fé processual capaz de macular a declaração de união estável por instrumento particular constante nos autos, DOU-LHE provimento para reformar integralmente a sentença e considerar válidos os documentos como comprovante de residência, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024